Tribunal: TJMT
Processo: 0003224-89.2016.8.11.0005
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003224-89.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Inadimplemento, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAERCIO MARTINS CARDOSO - CPF: 058.488.408-73 (APELADO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO MERCANTIL DE COMPRA E VENDA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MORA
EX RE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

“Incidência de juros de mora e correção monetária desde a data do vencimento da prestação, no caso de mora 'ex re'. Precedente da Corte Especial”
(AgRg no REsp no 1372546/MG)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA em razão do descontentamento com a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, na Ação Monitória no 0003224-89.2016.8.11.0005, ajuizada em desfavor de LAERCIO MARTINS CARDOSO, julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“Ante o exposto e considerando o que mais conta dos autos, REJEITO os Embargos ofertados pelo requerido, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702, §8o, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral.

Via de consequência, DECLARO viável a pretensão monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor descrito na inicial, relativo à prova escrita, conforme documento(s) acostado(s), sem eficácia de título executivo, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Condeno a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado.”
(id. 302627924).

Em suas razões, de Id. 302627934, a apelante pretende a reforma da sentença para alterar o termo inicial dos juros de mora para a data do vencimento da obrigação, aduzindo que se trata de mora
ex re.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora, contra sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial, mas fixou os juros moratórios a partir da citação e a correção monetária a partir da sentença.

A controvérsia recursal restringe-se à fixação do termo inicial dos juros moratórios, uma vez que a sentença determinou a fluência dos juros de 1% ao mês apenas a partir da citação e correção monetária a partir da sentença, não obstante reconhecer a natureza líquida da obrigação.

Adianto que o apelo merece ser provido.

Isso porque se pode extrair do contrato objeto dos autos a previsão da data em que o pagamento deveria ter sido cumprido, assim, a inércia do devedor implica a chamada mora
ex re
, ou seja, aquela que independe de interpelação, uma vez que decorre do próprio inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com termo determinado.

Vejamos o que determina o art. 397 do Código Civil:

“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

O doutrinador Silvio de Salvo Venosa ensina sobre o tema:

“
Na aplicação da mora ex re
, tem aplicação a regra diesinterpellat pro homine.
O simples advento do dia do cumprimento da obrigação já interpela o devedor.
(...) para que os ônus da mora sejam exigíveis, há de existir a constituição em mora. Na mora ex re, a situação é automática, com o decurso de prazo. Na mora ex persona, o credor deve tomar a iniciativa de constituir o devedor em mora.”
(Direito Civil II - Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 9a Ed., São Paulo:Atlas, 2009) – grifei.

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO CERTO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. 1
. Havendo termo certo para o pagamento de obrigação líquida, trata-se de mora ex re e incide o art. 397, caput, do Código Civil, segundo o qual o "inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor". Precedente da Corte Especial:
EREsp 1.250.382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014. 2. No caso, trata-se de ação monitória aparelhada em contrato de prestação de serviços educacionais, com vistas à cobrança de mensalidades em atraso, vale dizer, uma obrigação certa, líquida e exigível em certo prazo, muito embora não pudesse o instrumento ser levado a processo de execução. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no REsp 1333791/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 24/03/2015, DJe 30/03/2015) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – MORA EX RE – JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do c. STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça se consolidaram no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória . Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente do STJ AREsp 2089797/PR. A responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação. “Segundo orientação firmada no REsp n . 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerado o valor a condenação” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009523-93.2020 .8.11.0015, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023) .”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004794-68.2017.8.11 .0002, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO QUE NÃO NECESSITA DE PERÍCIA CONTÁBIL . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E EXTRATOS DA CONTA CORRENTE EM QUE CONSTA A DISPONIBILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO E UTiLIZAÇÃO DA QUANTIA. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. PLANILHAS DA DÍVIDA QUE DISCRIMIAM VALORES E ENCARGOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES A EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA . PRECEDENTE DO C. STJ. APELANTE, ADEMAIS, QUE NÃO NEGOU A RELAÇÃO JURÍDICA E TAMPOUCO A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. abusividade dos juros não demonstrada . INEXISTENCIA DE IRREGULARIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SÚMULA 541, DO C. STJ.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO .
ART. 397, CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA .”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000311-60.2020.8.26 .0264 Itajobi, Relator.: César Zalaf, Data de Julgamento: 11/04/2024, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024)

Assim, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex re,
razão pela qual o
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para alterar o termo inicial dos juros de mora e correção monetária para a data do vencimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025